Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-46.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008586-46.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[I. ZANATTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.900.178/0001-87 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ITERUM COMERCIO INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 07.571.116/0015-25 (RECORRENTE), REINALDO WESLEY VENANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 072.706.219-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. NÃO ADIANTAMENTO EM MODELO PRÓPRIO. INCLUSÃO NO VALOR DO FRETE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 2º DA LEI Nº 10.209/2001. TOMADORA DO SERVIÇO E PROPRIETÁRIA DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 5º-A, § 2º, DA LEI Nº 11.442/2007. SUBCONTRATAÇÃO. RELAÇÃO INTERNA. INOPONIBILIDADE AO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. MICROEMPRESA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO LEGAL. ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 6031/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. NORMA COGENTE. CARÁTER PEDAGÓGICO E INDENIZATÓRIO. JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ITERUM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por I. ZANATTA TRANSPORTES LTDA - ME, condenando a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 24.179,26 (vinte e quatro mil, cento e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), correspondente a duas vezes o valor do frete, em razão do não adiantamento do vale-pedágio obrigatório (id. 305599873).

2.

A parte recorrente alega, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível, ilegitimidade ativa da pessoa jurídica por ausência de comprovação da condição de Microempresa, e ilegitimidade passiva, sustentando que não contratou diretamente o transportador autônomo, mas sim a empresa INOVATI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, que teria subcontratado o recorrido. No mérito, argumenta que o vale-pedágio estava incluído no valor do frete (R$ 698,40), para tanto, coligiu novo documento em sede recursal (id. 305599874). Em contrarrazões a parte recorrida suscitou ausência de dialeticidade, incompetência do juizado e ilegitimidade ativa e passiva (id. 305599880).

3.

De proêmio, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95 e artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

4.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

5.

Ademais, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte recorrente, haja vista que em consulta ao cadastro da Receita Federal foi possível perscrutar que a recorrida está devidamente registrada como Microempresa (ME), atendendo ao requisito legal do art. 8º, II, da Lei nº 9.099/95.

6.

Outrossim, a recorrente figura no CT-e como tomadora do serviço, remetente, destinatária e proprietária da carga, o que lhe atribui legitimidade passiva, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 e art. 1, §3º, da Lei nº 10.209/2001:
"o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista
" (id. 305599449). Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas: (...)
"A destinatária da carga, na condição de cossignatária, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio ao transportador
" (...) (TJMT, RI 1007416-25.2025.8.11.0040, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2026).
Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas: (...)
"A destinatária da carga, na condição de cossignatária, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio ao transportador
" (...) (TJMT, RI 1007416-25.2025.8.11.0040, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2026).
Ementa: "
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMBARCADORA. ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O adiantamento parcial do vale-pedágio, insuficiente para cobrir todas as praças de pedágio do trajeto, configura infração à Lei 10.209/2001, ensejando a aplicação da indenização prevista em seu art. 8º, equivalente a duas vezes o valor do frete. 2. A responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio é solidária entre o embarcador (proprietário originário da carga), o contratante, o subcontratante e a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo, não havendo ordem de preferência entre ele
s (...)". (N.U 1004020-74.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

7.

Quanto ao mérito, a Lei nº 10.209/2001 estabelece em seu art. 1º que o pagamento de pedágio por veículos de carga passa a ser de responsabilidade do embarcador, devendo o vale-pedágio ser antecipado "em modelo próprio, independentemente do valor do frete" (art. 3º). O art. 2º determina expressamente que "o valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete". No caso em análise, o recorrido comprovou, mediante apresentação do DACTE (id. 305599449) e extrato de serviço Sem parar, pagamento dos pedágios com recursos próprios (id. 305599851). A recorrente, por sua vez, não demonstrou ter realizado o adiantamento do vale-pedágio ao transportador autônomo em modelo próprio, conforme exigido pela legislação. A simples menção de que o pedágio estava "incluso no frete" contraria frontalmente o art. 2º da Lei nº 10.209/2001 e a Resolução ANTT nº 6.024/2023, que veda a antecipação em espécie. A propósito: (...)
Art. 4º O contratante deverá antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, independentemente do valor do frete, por meio de uma FVPO habilitada pela ANTT.§ 1º O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado pelo contratante, ao transportador contratado para o serviço de transporte rodoviário de carga, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, considerando todas as praças de pedágio existentes na rota da viagem contratada e as tarifas correspondentes à categoria do veículo.§ 2º É vedada a antecipação do Vale-Pedágio obrigatório em espécie.§ 3º A antecipação do Vale-Pedágio obrigatório, quando da utilização dos artifícios do Free Flow, deverá ser feita no valor máximo, considerando todo trecho viário sob pedágio na rota da viagem contratada e as tarifas correspondentes à categoria do veículo.§ 4º Considera-se antecipação do Vale-Pedágio a disponibilização de mecanismo habilitado que permita a livre circulação do transportador entre a origem e o destino, e vincule a responsabilidade de pagamento ao contratante, na forma do §1º.(...) (
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-6.024-de-3-de-agosto-de-2023-500871333
)

8.

Como se não bastasse, o documento apresentado no momento recursal é extemporâneo, porquanto poderia ter sido coligido pela recorrente na fase postulatória (contestação), não se tratando de fato novo ou prova de difícil elucidação, além de estar apócrifo.

9.

Quanto à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, sua constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6031, em que se reconheceu que a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete não se revela arbitrária ou irrazoável. A indenização possui natureza de cláusula penal legal, estabelecida pelo legislador com dupla finalidade, quais sejam compensar o transportador pelos prejuízos e desestimular o descumprimento da obrigação legal. Não cabe ao Poder Judiciário alterar os critérios legislativos estabelecidos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Como consignado pelo STF:
(...)3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001
”. (ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026